Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-95.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000581-95.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARIA INES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Recurso
E
special. Impossibilidade de reexame de provas.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento em entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 27 dos recursos repetitivos, que trata da impossibilidade de reexame de provas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o recurso especial quando a pretensão recursal exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do recurso especial segue a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o Tema 27 do STJ, que veda a reapreciação de matéria fática.

4. A decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial encontra respaldo no Enunciado de Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas em sede de recurso especial.

5. O agravo interno limita-se a reiterar os argumentos já analisados na decisão agravada, sem apresentar elementos novos capazes de infirmá-la.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interposição de recurso especial não é cabível quando a pretensão recursal exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

A decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial, por estar em conformidade com a jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, III; CPC, arts. 1.030, I, b, ; Enunciado de Súmula n. 7 do STJ.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp repetitivo, Tema 27.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível de nº 8000581-95.2024.8.05.0138, figurando como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
e agravada
MA
RIA INES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator